Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DIRETA. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 642 do CPC, em se tratando de dívida contraída pelo autor da herança, a habilitação do crédito nos autos do inventário judicial é faculdade conferida ao credor, e não obrigação.
2. considerando que o espólio, massa de bens, responde pelas dívidas do falecido, enquanto não realizada a partilha, é facultativa a penhora dos bens que compõem o acervo hereditário, mostrando-se possível a penhora direta, sendo desnecessária habilitação no juízo do inventário ou a propositura de novo inventário.
3. Em razão do falecimento do executado, deve o credor comprovar a existência de bens a serem transmitidos aos herdeiros/sucessores e requer a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual, conforme disposto nos artigos 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o, 613, 614, e 796 do CPC.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.